Tribunal: TCU
Processo: 038.814/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 52/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.814/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelgicio Pereira Pinto (XXX.274.536-XX); Carmelita Oliveira de Morais (XXX.122.864-XX); Cecilia Monteiro Fragoso (XXX.763.958-XX); Clementina Monteiro Fragoso (XXX.764.758-XX); Dina Maria Alvim Fontoura (XXX.766.976-XX); Filandeza Pereira de Araujo (XXX.526.717-XX); Maria Almira Alves do Nascimento (XXX.133.876-XX); Maria Candido Nicolau (XXX.518.844-XX); Maria José de Barros (XXX.833.576-XX); Rafael Santana de Lima (XXX.697.460-XX); Thereza de Jesus Santanna de Lima (XXX.130.400-XX); Vicencia Gomes de Freitas (XXX.365.513-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.